Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-39.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Tema 793/STF – Inocorrência – Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Verba honorária – Equidade – Admissibilidade – Tratando-se de ação que visa tratamento de saúde, inaplicável o Tema no 1076/STJ, sendo possível a fixação de verba honorária por equidade, consoante entendimento firmado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Tema 793/STF – Inocorrência – Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Verba honorária – Equidade – Admissibilidade – Tratando-se de ação que visa tratamento de saúde, inaplicável o Tema no 1076/STJ, sendo possível a fixação de verba honorária por equidade, consoante entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente acolhido.